Tribunal: TJSP
Processo: 0012639-36.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012639-36.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TAÍS
CRISTINA MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram
provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012639-36.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.411 2/4 EV
Apelação Criminal no 0012639-36.2015.8.26.0451
Apelante: Taís Cristina Machado
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piracicaba
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Flávia de Cassia Gonzales
de Oliveira
VOTO no 10.411
ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Palavra da vítima e de testemunha, além
de laudo pericial. Negativa da ré isolada. Condenação e
penas mantidas. Apelo desprovido.
1) TAÍS CRISTINA MACHADO foi condenada, pela r.
sentença de fls. 179/189, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao art. 171, caput, do
CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformada, recorreu reiterando a preliminar arguida
em debates, para conversão do julgamento em diligência com o fim de realizar
perícia grafotécnica. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pede a aplicação da pena exclusiva de multa (fls. 200/203).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
208/209), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 219/224).
É o relatório.
2) No que tange à preliminar, já foi rebatida na r.
sentença a fls. 180, salientando a d. Juíza que a instrução não inovou em relação
àquilo que já existia nos autos, deste modo, a defesa deveria ter requerido
anteriormente esta prova. Ademais, sustentou a d. Juíza que o laudo pericial já
concluiu que uma das assinaturas do contrato emanou do punho da ré, não
havendo dúvida e nem necessidade de realização de outra perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012639-36.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.411 3/4 EV
Dessa forma, rejeitada a preliminar de maneira
fundamentada na r. sentença, de rigor o indeferimento do pedido de conversão
do julgamento em diligência.
No mérito, nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 12/01/2015, na Comarca
de Piracicaba, TAIS CRISTINA MACHADO obteve, para si, vantagem ilícita no
importe de R$ 32.500,00, em prejuízo do estabelecimento comercial “Martini
Veículos”, representado por E.G.C., induzindo-o e mantendo-o em erro mediante
meio fraudulento.
Segundo o Ministério Público, a ré buscou adquirir um
veículo e solicitou que o contrato de financiamento fosse celebrado em nome de
sua cunhada, Abigail Fernandes Pereira, fornecendo cópia do documento de
identidade e demais dados desta pessoa. Assim, com o contrato em mãos, nele
lançou, falsamente e sem autorização, uma assinatura em nome de Abigail. O
vendedor entregou o carro para o uso de TAÍS e, dias depois, em contato direto
com Abigail Fernandes Pereira, o representante da empresa descobriu que ela
não havia autorizado a utilização de seus dados e nem assinado contrato de
financiamento para aquisição do veículo. Procurada e confrontada sobre o uso
indevido dos dados de Abigail, TAÍS devolveu o automóvel, mas ainda assim a
empresa suportou prejuízo de R$ 4.370,00, referentes ao custo e taxas do
cancelamento do contrato de financiamento e não pagamento de IPVA. Para
pagamento desta quantia, a ré entregou um cheque no referido valor de
titularidade de Jonas Batista Leão da Silva, o qual não foi pago pelo banco
sacado.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
E.G.C. afirmou que foi com a ré a até a residência de
Abigail colher a assinatura dela, mas TAÍS pediu para entrar sozinha porque os
cães estavam soltos. Posteriormente, quando descoberta a fraude, a ré ficou
desesperada e pediu que não fosse acionada a Polícia. Ela pagou o prejuízo da
loja com um cheque, mas este não foi descontado (mídia após fls. 190).
Abigail
confirmou
que
a
ré
furtou
seus
documentos, falsificou sua assinatura e comprou um carro em seu nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012639-36.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.411 4/4 EV
sem autorização (mídia após fls. 191).
Em sede administrativa, TAÍS negou ter fornecido
qualquer documentação de Abigail. Disse que não assinou qualquer contrato (fls.
35/36). Em Juízo, disse que E. lhe pediu R$ 1.000,00 para realizar o
financiamento. Admitiu que forneceu os dados de sua cunhada somente para
informações e futura aprovação da compra em seu nome. Negou ter fornecido os
dados para que o financiamento fosse aprovado no nome de Abigail. Não soube
dizer quem assinou o contrato. Negou ter feito qualquer assinatura no nome de
sua cunhada (mídia após fls. 193).
O laudo de fls. 96/98 concluiu que a assinatura do
contrato de financiamento em nome de Abigail emanou do punho de TAÍS.
Assim, é evidente o estelionato nos exatos termos da
denúncia, porque os depoimentos de E. e Abigail foram confirmados pelo laudo
pericial, ficando isolada a negativa da acusada, não comprovada por nenhum
elemento de prova.
Mantém-se, dessa forma, a condenação e a pena,
dosada no mínimo e substituída por restritiva de direitos.
Não é caso de fixar a pena exclusivamente em multa
porque a prestação de serviços à comunidade exige maior senso de
responsabilidade, sendo mais adequada à conduta praticada, para que a ré
assimile a terapêutica penal e não volte a delinquir.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator